Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (NUM. 46814813). A ordem de bloqueio via Sistema SISBAJUD foi cumprida parcialmente, conforme se pode constatar do relatório da busca em anexo. Converto o bloqueio em penhora e determino a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Intime-se o Executado da penhora efetiva, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil, dando-lhe ciência de que poderá, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar qualquer das hipóteses previstas no § 3o do artigo 854 do CPC. I. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023.. ANGELO CANDUCCI PASSARELI RELATOR